Tribunal: TJMT
Processo: 0011724-45.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011724-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARIDA MARIA BRAINER DE LIMA - CPF: 298.159.674-87 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011724-45.2019.8.11.0004

APELANTE
:
MARGARIDA MARIA BRAINER DE LIMA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO -
AÇÃO AJUIZADA PELA MÃE DA EXECUTADA EM QUE OBJETIVA AFASTAR A CONSTRIÇÃO DE BEM LEVADO À PENHORA, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE FAMILIAR DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

A Lei n. 8.009/1990 confere legitimidade para arguir impenhorabilidade a todos que residam no imóvel e integrem a entidade familiar, porquanto, a proteção do bem visa a atender à família, e não apenas ao devedor.

No caso em que a embargante/apelante, é genitora da executada e residem juntas no imóvel constrito, não há como deixar de reconhecê-la como integrante da entidade familiar e também possuidora do imóvel.

Na espécie, considerado que os efeitos das questões discutidas e decididas no processo de execução originário podem reverberar sobre a genitora da executada, é plenamente possível a oposição de embargos de terceiro para defesa de seu interesse. (Precedentes dos STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000787-15.2017.8.11.0046

APELAÇÃO N.
0011724-45.2019.8.11.0004

APELANTE
:
MARGARIDA MARIA BRAINER DE LIMA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Margarida Maria Brainer de Lima.

AÇÃO
Embargos de Terceiro (cód. 317127)

opostos por

Margarida Maria Brainer de Lima
em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade ativa, pela não demonstração da condição de terceiro da relação jurídica.

APELAÇÃO
:
em suas razões aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos artigos 648, 674, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 1o da Lei n. 8.009/1990.

Sustenta a sua legitimidade ativa
ad causam
pelo fato de ser genitora da executada e de morarem juntas, constituindo entidade familiar, no imóvel constrito na ação executiva.

Alega que possui a posse do referido imóvel e que não foram considerados os ditames processuais acerca do bem de família que impossibilita a penhora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para o regular o processamento.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id.
68684021 - pág. 5).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011724-45.2019.8.11.0004

APELANTE
:
MARGARIDA MARIA BRAINER DE LIMA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Margarida Maria Brainer de Lima.

AÇÃO
Embargos de Terceiro (cód. 317127)

opostos por

Margarida Maria Brainer de Lima
em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade ativa, pela não demonstração da condição de terceiro da relação jurídica.

Cuida-se de E
mbargos de terceiro, opostos pela mãe da executada, em que objetiva afastar a constrição do imóvel levado à penhora na ação de execução originária, movida pelo Banco do Brasil S.A., embargado e aqui apelado, ao fundamento de que se trata de bem de família.

Os Embargos foram extintos em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa e contra esta decisão recorre a Embargante, ao argumento de ser legítima para a causa, por constituírem, mãe e filha, entidade familiar e de ser possuidora do bem.

O cerne do recurso restringe-se em saber acerca da LEGITIMIDADE da apelante para opor os Embargos de Terceiro, na qualidade de integridade da entidade familiar e possuidora do imóvel constrito no feito executivo.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório extrai-se que a Embargante, aqui apelante, é idosa, atualmente com 78 (setenta e oito) anos, reside com a filha, a Sra. Giselma Brainer de Lima, no imóvel que fora penhorado nos autos da Ação de Execução (cód. 71662).

Registra-se que a Lei n. 8.009/1990 confere legitimidade para arguir impenhorabilidade a todos que residam no imóvel e integrem a entidade familiar, porquanto, a proteção do bem visa a atender à família, e não apenas ao devedor.

No caso em que a embargante/apelante, é genitora da executada e residem juntas no imóvel constrito, não há como deixar de reconhecê-la como integrante da entidade familiar e também possuidora do imóvel.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos, reconheceu que os filhos do executado ostentam legitimidade para opor embargos de terceiro para o fim de discutir a característica de bem de família. Nesse sentido: REsp n. 1.561.723/SP.

Ainda para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FILHOS DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.

1. O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor embargos de terceiro a fim de discutir a característica de bem de família do imóvel onde reside com os pais. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1349180/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

LEGITIMIDADE ATIVA. ESPOSA DEVEDORA. FILHA.

1 - Não reconhecimento de legitimidade para oposição de embargos de terceiro à parte que figura como executada por ser também devedora indicada no título executivo. Precedentes.

2 - O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde reside com os pais.

3 - Garantia da função social do imóvel, preservando uma das mais prementes necessidade do ser humano, protegida constitucionalmente, que é o direito à moradia.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA RECORRENTE EMANUELLE FERNANDA SOUZA DE LIMA.”

(REsp 473.984/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 08/11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FILHOS QUE RESIDEM NO IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 594.872/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA STJ/07. EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTOS PELOS FILHOS OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULA STJ/83. A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO SE LIMITA APENAS AO IMÓVEL QUE SIRVA COMO RESIDÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - A convicção a que chegou o Acórdão recorrido quanto ao imóvel em análise ser caracterizado como bem de família decorreu da análise do conjunto fático-probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.

II - É assegurado aos filhos a interposição de Embargos de Terceiro objetivando a proteção ao bem de família. Súmula STJ/83.

III - A impenhorabilidade do bem de família não se limita apenas ao imóvel que sirva como residência do núcleo familiar. Os Princípios da Dignidade Humana e da Proteção à família servem, in casu, como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90. Precedentes.

IV - Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1249531/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 07/12/2010).

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL NO QUAL RESIDEM OS EMBARGANTES - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - MEMBROS INTEGRANTES DA ENTIDADE FAMILIAR - NOMEAÇÃO À PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI No 8.009/90 - MEDIDA CAUTELAR - EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL - JULGAMENTO DESTE - PERDA DE OBJETO - PREJUDICIALIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.

1 - Os filhos da executada e de seu cônjuge têm legitimidade para a apresentação de embargos de terceiro, a fim de desconstituir penhora incidente sobre o imóvel no qual residem, pertencente a seus genitores, porquanto integrantes da entidade familiar a que visa proteger a Lei no 8.009/90, existindo interesse em assegurar a habitação da família diante da omissão dos titulares do bem de família. Precedentes (REsp nos 345.933/RJ e 151.238/SP).

2 - Esta Corte de Uniformização já decidiu no sentido de que a indicação do bem de família à penhora não implica renúncia ao benefício garantido pela Lei no 8.009/90. Precedentes (REsp nos 526.460/RS, 684.587/TO, 208.963/PR e 759.745/SP).

3 - Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, afastando a constrição incidente sobre o imóvel, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantido o valor fixado na r. sentença.

4 - Tendo sido julgado, nesta oportunidade, o presente recurso especial, a Medida Cautelar no 2.739/PA perdeu o seu objeto, porquanto foi ajuizada, exclusivamente, para conferir-lhe efeito suspensivo.

5 - Prejudicada a Medida Cautelar no 2.739/PA, por perda de objeto, restando extinta, sem exame do mérito, nos termos do art. 808, III, c/c o art. 267, IV, ambos do CPC. Este acórdão deve ser trasladado àqueles autos.

(REsp 511.023/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 333)

Veja-se, ademais, que o STJ já entendeu que “
a Lei n. 8.009/90 merece interpretação ampliativa, conferindo proteção não apenas ao 'imóvel do casal', mas à entidade familiar como um todo, protegendo e conferindo legitimidade a todos aqueles que residam no imóvel e que sejam integrantes da entidade familiar para se insurgir contra a sua penhora.
” (REsp 345.933/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 29/04/2002).

Dessa forma, considerado que os efeitos das questões discutidas e decididas no processo de execução originário podem reverberar sobre a genitora da executada, é plenamente possível a oposição de embargos de terceiro para defesa de seu interesse.

Assim, tem-se que a genitora da parte executada tem legitimidade para opor embargos de terceiro, notadamente quando veicula a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo para afastar a ilegitimidade ativa da ora recorrente, impondo-se o retorno dos autos à origem para que aprecie os embargos de terceiro opostos como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021